Tribunal: TJMT
Processo: 0032856-23.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032856-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO — NÃO CONTRIBUINTE —ICMS — SÚMULA 432 STJ — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte:
as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.
(Súmula 432/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação este interposto por
Estado de Mato Grosso
de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos de Mandado de Segurança – Processo nº 0032856-23.2014.8.11.0041 impetrado pela pessoa jurídica
Plaenge Empreendimentos Ltda.,
em face de ato coator de autoria do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ
, conclusiva da concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas sob Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 1116430-6 (fls. 35/40) e Notas Fiscais n° 64510, 64511 c 64512 , independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal.

O Apelante alega que a autuação levada a efeito no presente caso não diz respeito a cobrança de ICMS mas sim de cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória estabelecida no artigo 45, inciso X, alínea “a” da Lei nº 7.098/98.

Argumenta que uma vez descumprida a obrigação principal ou acessória, não é possível convalidar o ato realizado contrariamente a legislação em vigor, de forma que a cobrança realizada pela administração fazendária encontra-se correta, não havendo razão para ser anulada.

Nesse sentido pleiteia o provimento do recurso para retificar o ato sentencial, e por consequência julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do ato sentencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso e confirmação da sentença (ID 6891434).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020